Tribunal: STF
Processo: AI 631320
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REQUISITOS DE ADIMISSIBILIDADE DE
   MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O agravante, na petição de interposição do agravo
   de instrumento, não atacou os fundamentos da decisão impugnada, o
   que faz incidir a Súmula 284 do STF.
II - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Se a questão constitucional
   não vinha sendo discutida, e não foi suscitada nos embargos de
   declaração opostos, não há falar em prequestionamento. Incidem,
   na espécie, as Súmulas 282 e 356 da Corte.
III - A discussão em
   torno dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança
   possui natureza meramente processual, que envolve a apreciação de
   normas infraconstitucionais.
IV - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria fático-probatória, o
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo
   regimental improvido.